Tribunal: TJPA
Processo: 0867471-76.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867471-76.2018.8.14.0301

APELANTE: ANDRESSA DOURADO RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS. REFORMA DO JULGADO.

1.

Com base em extensa documentação carreada aos autos, mostra-se devido o pagamento das verbas retroativas pleiteadas pela recorrente, pois, se percebe que no âmbito administrativo após requerimento dos advogados temporários que trabalhavam para a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o Estado do Pará deferiu a equiparação salarial em questão e ao recebimento de valores retroativos (a partir da contratação) com o cargo de Consultor Jurídico, após verificação que os servidores desempenhavam as mesmas funções destes últimos.

2.

Esse entendimento fica claro ao ler o parecer procuradoria do estado, afirmando que os advogados têm direito a perceber os valores, inclusive os retroativos desde a contratação.

3.

Após, ainda houve a confecção de parecer pela Consultoria Jurídica da Secretaria de Planejamento, assinada por Josynélia Tavares Raiol, em que aduziu não visualizar impedimento de concessão legal para a ordem do pleito e que a equiparação salarial não pode ser considerada despesa nova, visto que a equiparação já se encontra prevista em lei, observou, ainda, que a referida despesa já está autorizada na Lei Orçamentária em vigor, autorizando assim, o pagamento dos valores devidos.

4.

Munida de tais informações, a Secretaria de Administração à época, Alice Viana Soares Monteiro despachou determinando a adoção de providencias para inclusão na folha de pagamento dos valores tendo como base a remuneração de Consultor Jurídico a partir de 1º de agosto de 2016 e em relação aos valores retroativos, tendo em vista a falta de previsão orçamentaria e financeira, agendar o pagamento a partir de janeiro de 2017.

5.

Inclusive a SEMAS passou a pagar o valor já equiparado a partir de agosto do ano de 2016 até o mês de novembro de 2016, quando houve o distrato, conforme contracheques juntados aos autos.

6.

Sendo assim, com base em todas essas informações, fica claro o direito da apelante aos valores retroativos que inclusive em seu despacho a Secretaria de Administração determinou previsão a partir de janeiro de 2017, conforme despacho retromencionado.

7.

Recurso conhecido, e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL interposta por ANDRESSA DOURADO RODRIGUES SOLANO DE CARVALHO
em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital (ID. Num. 3871126), nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS REFERENTES À EQUIPARAÇÃO SALARIAL DO CARGO DE ADVOGADO COM O DE CONSULTOR JURÍDICO Nº
0867471-76.2018.8.14.0301
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente o pedido.

A demanda foi instaurada por Andressa Carvalho em face do Estado do Pará, aduzindo que foi contratada de forma temporária pelo Poder Público na função de Advogada, pelo período de julho de 2014 a novembro de 2016, sendo lotada na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS.

.

Narrou que, em 17 abril de 2015, os advogados da SEMAS protocolizaram processo administrativo pleiteando a equiparação salarial com o cargo de Consultor Jurídico, de servidor público estável, por desenvolverem as mesmas atividades e perceberem salário inferior, ao que a SEMAS, por meio do Ofício de nº 33.348/15-GRH/CGP/DGAD (ID Num. 3871067 - Pág. 2), assinado pelo então Secretário Luiz Fernandes Rocha, solicitou à SEAD que procedesse sobre a equiparação salarial dos advogados, corroborando assim o pedido feito pelos advogados contratados.

A Secretaria de Administração informou por meio do seu Núcleo de Gestão de Pessoas, que solicitou à SEMAS que comprovasse que os Advogados contratados realmente desempenhavam as mesmas funções que os Consultores Jurídicos, o que teria sido feito, conforme consta às fls. 380 a 412 do Processo Administrativo de nº 416.4008/15 (ID Num. 3871068 - Pág. 155 a 187), e que o Núcleo Jurídico de Gestão de Pessoas da SEAD, informou em seu despacho, conforme constam às fls. 430 a 437 (ID Num. 3871068 - Pág. 203 a 210), que a SEMAS demostrou “de forma cristalina” que os interessados exerciam as mesmas atribuições que os consultores jurídicos da SEMAS, entendendo que seria devido o pagamento do vencimento-base dos Consultores Jurídicos aos contratados para o exercício da função de Advogado no âmbito da SEMAS.

Ademais, pontuou que, a Procuradoria Geral do Estado - PGE, no parecer de nº 145/2016, exarado pela Procuradora do Estado Mônica Martins Toscano Simões, às fls. 440 a 445 do referido processo administrativo (ID Num. 3871068 - Pág. 213 a 218), concluiu pela existência do direito pleiteado desde a contratação pela Administração e que o parecer da PGE seria no sentido de que os advogados teriam direito a perceber os valores, inclusive, os retroativos, desde a contratação, não incidindo, no caso em tela, a prescrição.

Afirmou que a Secretaria de Estado de Planejamento-SEPLAN, em seu Parecer de nº 498/2016/CONJUR/SEPLAN, às fls. 462 a 466 (ID Num. 3871068 - Pág. 235 a 239), informou não visualizar impedimento de concessão legal para a ordem do pleito e que a equiparação salarial não poderia ser considerada despesa nova, visto que a equiparação já se encontra prevista em lei, observando, ainda, que a referida despesa já estaria autorizada na Lei Orçamentária em vigor, autorizando assim, o pagamento dos valores devidos.

Salientou que a SEAD, no despacho exarado à fl. 468 (ID Num. 3871068 - Pág. 241), informou, no item 3, que os valores retroativos teriam programação de pagamento para janeiro de 2017, o que não ocorreu, restando um saldo dos valores retroativos a serem pagos pela Administração Pública.

Entendeu, assim, que, por ser, à época, servidora temporária e desenvolver as mesmas atividades que os Consultores Jurídicos, também teve seu nome incluído como parte no processo administrativo de nº 164008/15, protocolizado na Secretaria de Estado de Administração - SEAD e passou a receber o salário equiparado, após decisão da PGE, a partir de agosto de 2016 até o término do seu contrato, que ocorreu em novembro do mesmo ano, conforme demostrado nos contracheques/ficha financeira que anexou à preambular (IDs Num. 3871086 - Pág. 1; Num. 3871089 - Pág. 1; Num. 3871092 - Pág. 1; Num. 3871095 - Pág. 1 e 2), afirmando restar claro o seu direito a receber os valores retroativos enquanto exercia a função de Advogada na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS.

Por fim, requereu que o Estado do Pará fosse condenado a pagar retroativamente os salários do cargo que exerceu de Advogado da SEMAS, em equiparação com o cargo de Consultor Jurídico da SEMAS, no total de R$146.965,09 (cento e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e nove centavos), conforme cálculo de ID Num. 3871109 - Pág. 1 a 3 dos autos.

Juntou documentos.

Ao receber a inicial, o juízo de piso deferiu os benefícios da justiça gratuita. (ID. Num. 3871112).

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação (ID Num. 3871115), alegando a necessidade de análise individualizada da situação da Autora, de modo a melhor avaliar as alegadas diferenças de remuneração, eis que o atendimento indiscriminado importaria em violação ao princípio da legalidade.

Argumentou que as condições referentes ao trabalho da Autora não foram analisadas no bojo do processo administrativo de nº 164008/15, tampouco foram analisadas pelos pareceres constantes dos autos, sendo indene de dúvidas que não faria sentido se supor, em caráter erga omnes e aprioristicamente, que absolutamente todos os contratados como Técnico em Gestão Pública exerceriam as mesmas funções que as exercidas por um Consultor Jurídico, fazendo assim automaticamente jus à equiparação, em abstrato.

Aludiu que, como a Autora não seria parte do processo administrativo em que se deu o reconhecimento do direito a outros colegas, não haveria aqui qualquer presunção a ser alegada em seu favor: pelo contrário, seria dela o dever de se desincumbir de seu ônus probatório, de modo a afastar a presunção de legalidade e legitimidade dos atos da Administração, ao que não haveria por parte do Estado nenhum tratamento discriminatório, nem subsistiria irregularidade nas determinações de remuneração dos servidores públicos estaduais, que sempre teriam obedecido aos estritos ditames legais e constitucionais.

Afirmou, por outro lado, que os padrões de vencimentos devem obedecer a determinados critérios compatíveis com os cargos ocupados pelos servidores públicos, daí porque não se poderia estabelecer uma decisão universalmente válida para casos como o que se discute, ao que não caberia, in casu, a aplicação do princípio da isonomia.

Por fim, sustentou a exigência de reserva legal em matéria de remuneração de servidores e a proibição de invocar a equidade como fator de reajuste salarial.

Réplica da autora (ID Num. 3871119), refutando os argumentos trazidos na contestação pelo réu.

O Ministério Público de 1º grau, opinou pela procedência da ação. (ID. Num. 3871124).

Sobreveio sentença (ID. Num. 3871126), julgando improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), cuja exigibilidade fica suspensa, em face do pedido de justiça gratuita deferido em despacho de ID 8341025, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Escoado o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas legais.”

Inconformada a autora Andressa Rodrigues interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 3871130), aduzindo que a sentença merece ser reformada, visto que a equiparação pleiteada foi concedida administrativamente, sendo assim não está se discutindo a possibilidade ou não da equiparação, mas sim os valores retroativos pelo deferimento da medida.

Pontuou do reconhecimento reiterado da Administração Pública em observância ao Decreto Estadual n° 1.230/2015 e Lei Complementar n° 07/1991.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação
(ID. Num. 3871133), pugnando pela manutenção da sentença, uma vez que não seria função do Poder Judiciário aumentar vencimentos dos servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 4085402).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, devendo ser reformada a sentença. (ID. Num. 4111916).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los conjuntamente, em virtude da similitude da matéria ora analisada.

O cerne da discussão é a respeito do direito ou não da recorrente em receber os valores retroativos da equiparação salarial concedida administrativamente pelo Estado do Pará, conforme documentação juntada aos autos.

Em contrarrazões, o Estado do Pará tenta fazer crer que a recorrente não faz jus ao seu pedido, pois de acordo com a sumula vinculante 37 não caberia ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia, ocorre, todavia que o caso ora analisado nada tem a ver com isso.

Na realidade a autora, ora apelante discorreu acerca do deferimento de equiparação salarial após instauração de processo administrativo em que ficou comprovado que tanto ela, como demais advogados que prestavam serviço temporário junto a SEMAS teriam direito a receber o mesmo vencimento base de Consultor Jurídico por desempenhar função semelhante.

Repita-se que não se discute na ação a respeito da equiparação, mas sim em relação a valores retroativos enquanto desempenhava atividade no órgão público, conforme uma série de pareceres que deram tal direito a si, conforme passo a expor.

Analisando o mérito e tendo como base extensa documentação carreada aos autos, observo que merece reforma a sentença atacada, pois já foi reconhecido o direito do recorrente a equiparação e agora pleiteia apenas receber os valores retroativos a que faz jus, conforme passo a explicar.

Digo isso, pois, se percebe que no âmbito administrativo após requerimento dos advogados temporários que trabalhavam para a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o Estado do Pará deferiu a equiparação salarial em questão e ao recebimento de valores retroativos (a partir da contratação) com o cargo de Consultor Jurídico, após verificação que os servidores desempenhavam as mesmas funções destes últimos.

Esse entendimento fica claro ao ler o parecer da Procuradoria Consultiva, feito à época pela Procuradora do Estado, Mônica Martins Toscano Simões (ID Num. 3871068 – pág. 213 a 218), afirmando que os advogados têm direito a perceber os valores, inclusive os retroativos desde a contratação. Isto é, a recorrente tinha direito a equiparação de vencimento-base pago aos ocupantes do cargo de Consultor Jurídico, devido à disposição “
claríssima a LCE nº 07/91 ao assegurar ao servidor temporário o mesmo vencimento de servidor que ocupe cargo de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder
”. E ao que prevê o art. 9º do Decreto Estadual nº 1.230/2015, in verbis:

“LC nº 07/91:

Art. 3º. O salário do contratado deve ser igual ao vencimento do servidor que ocupa cargo de atribuições iguais ou assemelhados ao do mesmo Poder.

Decreto nº 1.230/2015:

Art. 9º (...)

§2º. A fixação do vencimento-base do servidor temporário de que trata o §1º será correspondente à escolaridade de cargo correlato da tabela de vencimento do órgão/entidade.”

O entendimento emanado deste parecer foi ratificado à época pela Coordenadora da Procuradoria Consultiva, Carolina Ormanes Massoud (ID Num. 3871068 – pág. 221). E submetido à aprovação pelo então Procurador Geral do Estado, Antônio Saboia de Melo Neto. (ID. Num. 3871068 – pág. 222).

Após, ainda houve a confecção de parecer pela Consultoria Jurídica da Secretaria de Planejamento, assinada por Josynélia Tavares Raiol, em que aduziu não visualizar impedimento de concessão legal para a ordem do pleito e que a equiparação salarial não pode ser considerada despesa nova, visto que a equiparação já se encontra prevista em lei, observou, ainda, que a referida despesa já está autorizada na Lei Orçamentária em vigor, autorizando assim, o pagamento dos valores devidos. (ID. Num. 3871068 - Pág. 235 a 239).

Munida de tais informações, a Secretaria de Administração à época, Alice Viana Soares Monteiro despachou determinando a adoção de providencias para inclusão na folha de pagamento dos valores tendo como base a remuneração de Consultor Jurídico a partir de 1º de agosto de 2016 e em relação aos valores retroativos, tendo em vista a falta de previsão orçamentaria e financeira, agendar o pagamento a partir de janeiro de 2017. (ID. Num. 3871068 - Pág. 241).

A SEMAS passou a pagar o valor já equiparado a partir de agosto do ano de 2016 até o mês de novembro de 2016, quando houve o distrato, conforme contracheques juntados aos autos.
(ID’s Num. 3871120; 3871121 e 3871122)

Sendo assim, com base em todas essas informações, fica claro o direito da apelante aos valores retroativos que inclusive em seu despacho a Secretaria de Administração determinou previsão a partir de janeiro de 2017, conforme despacho retromencionado. (ID. Num. 3871068 - Pág. 241).

Nesse sentido, colaciono julgado que trás caso semelhante em relação ao direito de receber valores retroativos após a equiparação salarial:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE SUBSÍDIOS – PRESCRIÇÃO SOBRE O FUNDO DE DIREITO AFASTADA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE CARGOS – DISTORÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM O ADVENTO DA LEI N.º 4.834/2016 – DIREITO DE RECEBIMENTO DOS RETROATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a relação jurídica que envolve as partes é de trato sucessivo, a violação ao direito pretendido renova-se mês a mês, razão pela qual a prescrição alcança apenas os valores devidos anteriormente aos cinco anos que precederam a propositura da demanda. Tendo a Lei Estadual n.º 4.834/2016 reconhecido a equiparação de subsídios entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, em razão da distorção salarial quando exigidos de ambos a qualificação de nível superior, com semelhança quanto à complexidade das funções e da responsabilidade para o desempenho delas, sem diferença em termos de nível funcional, mostra-se correta a sentença que condenou o requerido ao pagamento das diferenças devidas.” (TJMS. Apelação Cível n. 0801592-68.2018.8.12.0046, 1ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Marcelo Câmara Rasslan, DJe 25/10/2019)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR. FISCAL MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS. ULTIMOS CINCO ANOS. CARGO DA EQUIPARAÇÃO. CRIAÇÃO EM 2010. RECONHECIMENTO DO DIREITO EM 2012. PARCELAS DEVIDAS DESDE A CRIAÇÃO DO CARGO.

O reconhecimento na via administrativa, do direito do servidor ao tratamento isonômico, em termos de vencimento básico, em relação a outro cargo recentemente criado, deve gerar efeitos retroativos ao início da vigência da lei que instituiu o último cargo, tendo em vista que, no caso concreto, a equiparação não envolve matéria fática.

O direito patrimonial pretérito, decorrente da equiparação salarial do cargo de Fiscal Municipal com o de Fiscal Tributário Municipal, dos quadros do Município de Espera Feliz, está limitado à data da vigência da norma que criou o novo cargo, porquanto não transcorreram mais de cinco anos entre a edição da Lei Municipal n. 006/2010 e a distribuição da ação. O ônus da prova de demonstrar que, no período anterior à vigência dessa lei, exercia atividades compatíveis com nível de vencimento diverso daquele estabelecido para o seu cargo, é da parte autora. Logo, à mingua de elemento suficientes nos autos para a comprovação do direito pleiteado, impossível a concessão. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (TJMT. Apelação Cível n. 10242120028210001, 8ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Gilson Soares Lemes, DJe 17/08/2017)

Com tais razões, acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento quanto a matéria ora analisada:

“(...) Nesse sentido, considerando o reconhecimento, por parte do Estado do Pará, da equiparação do cargo de Advogado ao cargo de Consultor Jurídico, entendo que a recorrente faz jus ao recebimento de valores retroativos, observada a prescrição quinquenal.

Assim, assiste razão o pleito da apelante, merecendo ser reformada a sentença no sentido de reconhecer o direito da autora de receber os valores retroativos em questão, observada a prescrição quinquenal.”

Portando, considerando o reconhecimento, por parte do Estado do Pará, da equiparação do cargo de Advogado ao cargo de Consultor Jurídico, impõe-se o reconhecimento do direito ao pagamento retroativo das diferenças salariais entre os referidos cargos, sob pena de quebra do princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado, observada a prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar o Estado do Pará a pagar retroativamente as verbas salarias, conforme liquidação de sentença,
tudo nos termos e
limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021